Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720175-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DENISE OLIVEIRA GOMES CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação interposta. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora